Tribunal: TJDFT
Processo: 0716275-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. ASTREINTES. MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. QUADRO-RESUMO. REQUISITOS OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS OU ILEGALIDADES. RESOLUÇÃO POR CULPA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO COM RETENÇÃO. SÚMULA 543, STJ. ADEQUAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. ARRAS E CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO VERIFICADA.
1. Apelação interposta em face da sentença que, em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o negócio jurídico celebrado, condenando a ré a restituir todos os valores vertidos pelos autores, com retenção de 25% dos valores pagos, bem como condenou a ré ao pagamento de multa por descumprimento de decisão liminar (astreintes).
2. É possível a rediscussão das astreintes em qualquer momento processual, haja vista a multa cominatória ser apenas meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprida posteriormente.
3. Apresentadas as razões pelas quais os apelantes pretendem ver reformada a r. sentença, tem-se por preenchido o requisito de regularidade formal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015. Rejeitada a preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da r. sentença.
4. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto o objeto da presente demanda é a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel residencial em construção e tanto os promissários compradores quanto o promitente vendedor se enquadram na conceituação de consumidor e de fornecedor descritas, respectivamente, nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
5. Ao contrário do alegado pelo apelante, o quadro resumo constante do contrato atende às exigências do artigo 35-A da Lei no. 4.591/64, acrescentado pela Lei no. 13.786/2018. Não comprovada a existência de quaisquer outros vícios ou ilegalidades no contrato, descabe imputar ao promitente vendedor a culpa pelo desfazimento do negócio.
6. Nos termos do enunciado 543 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo resolução do contrato por culpa do comprador cabe restituição parcial do valor pago.
7. A Lei no. 13.786/2018 (artigo 67-A) disciplina que, no caso de resolução do contrato, em face do inadimplemento do comprador, este tem direito à restituição do valor pago, deduzida a pena convencional, que, no caso de incorporação submetida ao regime do patrimônio de afetação, não pode ultrapassar o limite de 50% dos valores pagos. No caso, considerando que o imóvel retorna para o vendedor que pode aliená-lo, inclusive por valor maior, reputa-se razoável a retenção de 25% dos valores pagos, a título de cláusula penal, tal como determinado em sentença.
8. Incabível cumular-se a cláusula penal compensatória com arras, tendo em vista que ambos os institutos tem a finalidade de prefixar perdas e danos pelo descumprimento do contrato. No específico caso dos autos deve prevalecer a estipulação da cláusula penal.
9. Nos contratos assinados após a vigência da Lei no. 13.786/2018, desfeitos por culpa do promitente comprador, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme se extrai da orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 1.002 (REsp no. 1740911).
10. O valor da multa pelo descumprimento de decisão liminar não deve ser exorbitante ou irrisório, mas suficiente e compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. Verificando que o valor fixado a título de astreintes é excessivo para as circunstâncias do caso, procede-se a sua redução.
11. O valor das astreintes não compõe a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.
12. Considerando os pedidos formulados na inicial e o julgamento de parcial procedência na sentença, correta a proporção dos honorários advocatícios estabelecidos pelo Magistrado, no caso.
13. Preliminares de não conhecimento rejeitadas. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido.